Tribunal: STF
Processo: AI 736092
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL.
   SÚMULA STF 281.

1.	 É incabível recurso extraordinário quando
   não esgotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da 
   Súmula STF 281. Precedentes.	
2.	 Agravo regimental improvido.